Tribunal: TJSP
Processo: 1144888-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Não fornecimento de alimentação "kosher" solicitada pela passageira em voo de 10 horas de duração – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Não fornecimento de alimentação "kosher" solicitada pela passageira em voo de 10 horas de duração – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Majoração da indenização por dano moral segundo o critério da prudência e razoabilidade – Recurso provido.